Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REGINALDO DE CASTRO SOUSA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 2011.07.1026006-5, não apreciou a impugnação apresentada, assim como indeferiu o pedido de substituição da penhora. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 9041756, fls. 01/03), foi noticiado o falecimento da parte exequente, ora agravada, razão pela qual foi determinada a suspensão do feito. Pelo despacho de ID. 25106015, foi determinada a intimação dos herdeiros de Maria Carvalho Galheno que, todavia, se quedaram inertes (ID. 25499904). Na sequência, intimou-se a herdeira Rosimeire Galheno Teixeira, que também não se manifestou. Ao compulsar os autos de origem, observo que a magistrada a quo decidiu (ID. 92031557 dos autos de origem) que a legitimidade para figurar no polo ativo da demanda é do ESPÓLIO DE MARIA GALHENO, representado por FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA GALHENO. Revogo, portanto, a suspensão do feito. Proceda a Secretaria desta Turma Cível à atualização dos sistemas relativos a estes autos, com a substituição do polo indicado. Preclusa esta decisão, façam-se os autos novamente conclusos para que seja lançado Relatório nos autos e o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator